Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004905-19.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento. interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do complemento nutricional Pediasure ou Nutren Júnior a Arthur Miguel Soares Magalhães, sob pena de bloqueio judicial.
Esclarece que a ação foi ajuizada, buscando a dispensação do suplemento alimentar ao menor, sob a alegação de que tem malformação congênita do cérebro, padece de doença neuromuscular, sua família é vulnerável e não tem condições para custear o referido suplemento alimentar.
Afirma, contudo, que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, já que não se pode verificar a urgência na demanda, pois o feito não foi remetido ao NAT, e o referido suplemento é de alto custo e não consta do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), listagem de medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que afasta a probabilidade do direito.
Alega que, frente à impossibilidade de fornecimento do fármaco pretendido, em razão de não constar da regulação de sua distribuição, é indicado o fornecimento de fórmula artesanal caseira, por meio do preparo de refeições nutritivas, com alimentos crus ou cozidos, de modo que não ficou comprovada nos autos a ausência de eficácia das fórmulas artesanais ou a sua ineficácia.
Sustenta que o Poder Público não deve adquirir bens com designação de marcas, sendo as licitações destinadas à aquisição de bens que atendam aos critérios de melhor técnica e(ou) melhor preço.
Aduz que, em matéria de direito à saúde, a escassez de recursos impossibilita o atendimento de todas as demandas sociais, razão pela qual a determinação de fornecimento de insumo de determinada marca, quando há meio alternativo menos gravoso, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, indiretamente, outros indivíduos que, igualmente, dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em recurso representativo de controvérsia (REsp 1657156/RJ), firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos que não estão presentes neste caso.
Sustenta, por fim, ser necessária a determinação do período de renovação do relatório médico do paciente, sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado n. 2, da I Jornada de Direito da Saúde.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo provimento do recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, pretende o Recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a decisão que determinou o fornecimento do complemento nutricional Pediasure ou Nutren Júnior ao menor Arthur Miguel Soares Magalhães, que tem malformação congênita do cérebro e padece de doença neuromuscular.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no Recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe sequer um documento comprobatório das teses levantadas, de modo que não preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, tanto a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, quanto a situação de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
Saliento, por oportuno, que não se trata de pedido de fornecimento de medicamento, mas de suplemento nutricional para menor em situação de vulnerabilidade tanto física quanto social.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar formulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.